Tribunal: STF
Processo: AI 428140
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Servidor
   público. Gratificação de produtividade. Incidência sobre o
   vencimento do cargo efetivo e sobre a parcela a ele incorporada.
   Estabilidade financeira. 3. Matéria restrita ao âmbito da
   legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental
   a que se nega provimento.